Tribunal: STF
Processo: HC 219448
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turna do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 717.803/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 30/09/2015, em primeira instância, a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 96 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado em 11/12/2016.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem baseada a condenação, exclusivamente, em reconhecimento realizado sem atenção ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustentam ter sido o paciente reconhecido, em sede policial, por foto constante de álbum cadastrado na delegacia de polícia. Alegam que, em juízo, o reconhecimento se deu mediante videoconferência que contava exclusivamente com o paciente na sala de audiência. Afirmam configurado bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena, tendo o Magistrado considerado os antecedentes do paciente para valorar negativamente tanto os antecedentes criminais quanto a conduta social. Por fim, arguem fixado o percentual de aumento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação idônea, dizendo considerada apenas o número de majorantes.



    6. Postulam, em âmbito liminar, a absolvição. No mérito, buscam o redimensionamento da sanção.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 11/12/2016, tendo sido formalizada esta impetração em 29/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Acrescente-se que as questões referentes à pena-base e às majorantes não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, a Quinta Turma confirmou entendimento do Relator do Habeas Corpus nº 717.803/RJ, apontando não ter havido enfrentamento das matérias no acórdão alusivo à apelação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.



    10. Com efeito, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “(...) Finda a instrução criminal, a materialidade delitiva do crime de roubo restou demonstrada pela prova oral carreada aos autos, bem como pelos RO de fls. 03/04, ciente o agente que o bem subtraído e devidamente descrito na prefacial acusatória, não lhe pertencia e que agia sem o consentimento do proprietário, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo, inclusive os indispensáveis animus furandi e rem sibi habendi. 



    A autoria vem demonstrada não só através do procedimento administrativo do inquérito policial, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, Giovani da Silva Siqueira, e a sua irmã, Patrícia da Silva Siqueira ouvida na qualidade de informante. 



    (...)



    A vítima afirmou, em sede de depoimento, que foi abordada quando estava entrando com o seu carro na garagem de sua casa. Aduziu, ainda, que o acusado estava em um veículo Siena, com mais dois comparsas, e que desceu com outro indivíduo, ambos com arma de fogo em punho. O réu lhe apontou uma arma e comparsa apontou outra arma para sua mãe, que estava abrindo o portão da garagem. 



    Assim, a vítima referida asseverou que não tem dúvidas em reconhecer o réu uma vez que ficou cara a cara com ele no momento do roubo, fato que lhe fez gravar o seu rosto, e, assim, permitir o seu reconhecimento. 



    Desse modo, embora a defesa do acusado alegue que não há provas suficientes acerca da autoria do crime, isto é, que o Ministério Público não teria logrado êxito em demonstrar que o acusado efetivamente participou do roubo, esta afirmação não é verdadeira. Com efeito, a vítima não teve dúvidas em reconhecer o réu como o autor do obrar reprochável. 



    Ademais, a irmã da vitima, Patricia da Silva Siqueira, ouvida na qualidade de informante, informou que presenciou toda a abordagem, e, assim como a vítima, demonstrou certeza e coerência ao narrar a dinâmica dos fatos, e também não é titubeou em reconhecer o réu como autor do roubo. 



    Portanto, pelos depoimentos referidos dúvida inexiste sobre a conduta do réu como autor da reprochável conduta descrita na prefacial acusatória. 



    (...)



    Registre-se que os depoimentos acima referidos foram documentados através do sistema de gravação audiovisual de som e imagens, nos termos da Resolução TJ/OE n° 14/2010.



    O acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio, o que, todavia, se por um lado, não pode ser considerado em seu desfavor, por outro, não é capaz de produzir nenhum elemento capaz de afastar a autoria que ora se delineia, tendo em vista que o acervo probatório recai em seu desfavor. 



    A autoria criminosa resultou inequivocamente demonstrada, de modo que a versão suscitada pela defesa não encontra respaldo nas provas arroladas nos autos e, portanto, não merece acolhida. 



    A prova produzida sob o crivo do contraditório, com o depoimento robusto e coerente da vítima, não deixa qualquer dúvida que o réu praticou o roubo do automóvel descrito na denúncia. (...)” (e-doc. 2, p. 371-374; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, veiculou igual entendimento:



    “Induvidosas a materialidade e autoria da subtração, devidamente comprovadas pelo Registro de Ocorrência (Doc. 000007 – Volume 1), pelos Autos de Reconhecimento (Docs. 000014, 000015 e 000034 – Volume 1), além da segura prova oral produzida, especialmente o depoimento da vítima, não há amparo à absolvição. 



    Avulta notar, que o acusado foi interrogado por meio do sistema de videoconferência, visto estar acautelado na Penitenciária Federal de Catanduvas no Paraná, e à ocasião exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Doc. 000291 – Volume 2). 



    A vítima Giovane da Silva Siqueira, corroborou seu depoimento em sede policial (Doc. 000009 – Volume 1). Assim, narrou de forma harmônica e coerente que estava chegando em casa, no dia dos fatos, por volta das 12:30h, quando ao subir a rampa da garagem com seu carro Astra prata, foi abordado por um carro Siena cinza, ocupado por três indivíduos. Contou que dois desceram com a arma em punho, sendo um o apelante. Acresceu que o terceiro ficou dando cobertura dentro do carro em que chegaram. Relatou que, os criminosos o abordaram dizendo: “perdeu, perdeu”. Asseverou que, a arma foi colocada em sua cabeça e na de sua mãe, que estava abrindo a garagem para ele, sendo que ambos não reagiram. Afirmou que, o seu carro foi levado pelos criminosos e que, após eles se evadirem, foi à Delegacia. Narrou que nunca tinha ouvido falar do apelante e que soube depois que ele tinha o apelido de “Nando Bacalhau”. Explicou que, ao chegar à Delegacia, ouviu outras vítimas narrando sobre outros crimes praticados pelo “Nando Bacalhau”. Ressaltou que, ficou de frente para o acusado, que foi quem empunhou a arma de fogo em sua direção (Doc. 000212 – Volume 1 mídia audiovisual). 



    Frisa-se que, durante a audiência, o ofendido Giovane da Silva Siqueira reconheceu pelo vídeo o acusado, demonstrando certeza em apontá-lo como o autor do roubo do qual foi vítima (Doc. 000212, p. 3 – Volume 1 mídia audiovisual). 



    No prumo dessa orientação, a testemunha Patrícia da Silva Siqueira, irmã da vítima Giovani da Silva Siqueira confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial (Doc.000032 – Volume 1). Desta forma, externou que, no dia dos fatos, estava na varanda de frente para garagem, e que conseguiu visualizar quando o irmão chegou. Relatou que, nesse momento, viu dois rapazes abordando o irmão, sendo que sua mãe estava abrindo a garagem. Narrou que, viu e ouviu quando os dois criminosos falaram para seu irmão: “perdeu, perdeu”. Acresceu que viu o acusado armado. Contou que havia outro carro dando cobertura aos dois criminosos que abordavam o irmão. Narrou que sua cunhada Carla Oliveira estava presente no dia dos fatos, mas que ficou em uma posição mais próxima à cozinha, não conseguindo ver tão bem quanto a depoente. Ao ser indagada pela Defesa, não soube dizer o endereço da cunhada, apenas afirmou que a mesma morava em outro Estado. 



    Ressalta-se que, a testemunha Patrícia da Silva Siqueira, judicialmente, reconheceu o acusado no vídeo sem hesitar, declarando ser ele o criminoso que com a arma abordou o irmão, dizendo “perdeu, perdeu” (Doc. 000212, p. 4 – Volume 1, mídia audiovisual). 



    (...)



    Vê-se que em Juízo (Doc. 000212, p. 3 – Volume 1, mídia audiovisual), tal qual em sede policial (Doc. 000014 – Volume 1) a vítima Giovani da Silva Siqueira reconheceu sem hesitar o apelante, como sendo o autor da subtração, enfatizando que ficou de frente para ele no momento da ação criminosa. 



    Demais disso, verifica-se in casu que, a vítima relatou com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos, não havendo nos autos qualquer indicativo no sentido de que tenha sido induzida a reconhecê-lo, tampouco há qualquer elemento a demonstrar interesse da vítima em atribuir conduta infundada ao ora apelante. 



    Nesse contexto, não é demais repisar que nos crimes de roubo, como vem sendo reiteradamente decidido pelos Tribunais, a palavra da vítima e o reconhecimento realizado na fase policial e em Juízo constituem valiosos elementos de prova, suficientes para escorarem um juízo de reprovação, uma vez que a vontade do ofendido no momento é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. 



    (...)



    Ressalte-se que, tanto na Delegacia quanto em Juízo, a testemunha Patrícia da Silva Siqueira, não teve dúvidas em reconhecer o ora apelante como sendo um dos autores do crime (Docs. 000032 e 000212, p. 3 – Volume 1). 



    Além disso, a testemunha Patrícia narrou que estava na varanda da casa, sendo possível presenciar toda a dinâmica criminosa. Destaca-se que seu depoimento foi claro e coerente, não havendo motivos para duvidar de sua lisura e credibilidade. (...)” (e-doc. 3, p. 38-41; grifos nossos).



    12. A leitura das decisões revela que, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Além da referida diligência probatória, considerou-se os depoimentos da vítima e da testemunha, registrados por meio de sistema de gravação audiovisual. 



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    14. Inexiste, portanto, ilegalidade flagrante a justificar, no ponto, a concessão da ordem de ofício. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Outrossim, tendo em conta a falta de exame das questões referentes à dosimetria da pena (valoração negativa, na primeira etapa da aplicação da pena, dos antecedentes e conduta social e definição, na terceira, do percentual alusivo à aplicação das majorantes) pelas instâncias antecedentes, inviável atuação per saltum desta Corte para aferir a existência de constrangimento ilegal apto a justificar concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus. Essa providência pressupõe situações de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, perceptíveis de plano, o que vislumbro apenas em relação à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.



    16. Confiram-se os fundamentos veiculados pelo Juízo na valoração do citado vetor judicial:



    “Da aplicação da pena, consoante o disposto no artigo 68 do CP: 



    1ª fase: Atento às circunstâncias judiciais traçadas pelo artigo 59 do CP, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, vez que possui quatro condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores, de modo que apenas uma delas é utilizada para caracterizar a reincidência. Desse modo, mostra-se possível a utilização das demais condenações para sopesar os antecedentes e a conduta social, sem que haja ilegalidade, bis in iden ou violação ao enunciado de súmula 444 do STJ (neste sentido, STJ - HC 88.109/RJ). Justifica-se, assim, o aumento da pena-base, a qual, fixo em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias, à razão unitária mínima. (...)” (e-doc. 2, p. 377; grifos nossos).



    17. Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).



    18. Ocorre que, na espécie, verifica-se que a qualificação desfavorável da conduta social calcou-se em motivação insubsistente. 



    19. A referida circunstância judicial diz respeito ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Não se confunde com os antecedentes criminais, tanto é que a lei prevê circunstâncias judiciais específicas. Enquanto estes revelam o passado criminal do agente, a conduta social não se refere a fatos criminosos, abrangendo apenas o estilo de vida do agente nos meios familiar, profissional, afetivo e na comunidade em que vive.



    20. Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedente“ (RHC nº 144.337-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 25/11/2019). Na mesma linha:



    “Habeas corpus. Crimes de moeda falsa e falsificação de sinal público (arts. 289, § 1º, c/c os arts. 29 e 71, e art. 296, II, e § 1º, III, todos do CP). Pena. Dosimetria. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base em inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações extintas há mais de cinco anos. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes. (...). Ordem de habeas corpus concedida. 1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes. 2. (...) 5. Ordem de habeas corpus concedida para se decotar da pena-base os vetores da conduta social e personalidade desfavorável, determinando-se ao juízo das execuções que proceda ao redimensionamento das penas impostas ao paciente.”



    (HC nº 125.586/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 15/12/2015).



    21. Portanto, surge inviável a consideração negativa da conduta social com base em condenação anterior transitada em julgado.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com base no art.192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de Execução que proceda a nova dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa, na primeira etapa do cálculo, da conduta social, considerada a condenação imposta no processo n° 0003796-94.2011.8.19.0038, do Juízo da 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator